Tribunal: TJMT
Processo: 1004354-97.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004354-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE PAULO DE MENDONCA - CPF: 966.379.001-68 (AGRAVANTE), PELAGIO CANAVARROS PALMA - CPF: 655.425.251-72 (ADVOGADO), DARIUS CANAVARROS PALMA - CPF: 468.981.661-15 (ADVOGADO), NEVESTALINO BARBOZA DE SOUZA - CPF: 967.842.611-00 (AGRAVANTE), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), J. P. DE MENDONCA - MADEIRAS - ME - CNPJ: 13.206.623/0001-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEVESTALINO BARBOZA DE SOUZA - CPF: 967.842.611-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 10.000,00, em execução fiscal movida pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de débitos de ICMS da empresa J. P. de Mendonça - Madeiras ME, excluindo o agravante do polo passivo da execução.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) a adequação da fixação de honorários advocatícios por equidade, em vez de por percentual sobre o valor da causa, em caso de exclusão de sócio do polo passivo de execução fiscal; (ii) a razoabilidade do valor fixado, diante da complexidade da causa e do proveito econômico inestimável.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática adotou entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Terceira Câmara Cível de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual a fixação de honorários por equidade é cabível quando o proveito econômico é inestimável, como na exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal.

4. A exclusão do agravante não resulta em proveito econômico direto, mas em redução da responsabilidade jurídica, o que impede a mensuração objetiva do valor.

5. A fixação de honorários no valor de R$ 10.000,00 respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o trabalho do advogado, a complexidade do litígio e o custo efetivo do processo para a Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
José Paulo de Mendonca
contra decisão monocrática que deu
parcial provimento
ao Agravo de Instrumento por ele interposto contra a decisão proferida nos autos da execução fiscal n.
1000121-21.2021.8.11.0025
, movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e fixando honorários advocatícios.

O agravo de instrumento foi
parcialmente provido
para arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais
com base na equidade
, fixando-os em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, nos termos do art. 85, §8º do CPC já computada a redução do artigo 90, §4º, CPC, em relação à exclusão do sócio agravante da execução fiscal.

No presente agravo interno, o Agravante alega que a decisão monocrática não aplicou o entendimento do
Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
, alegando que, no caso concreto, o proveito econômico seria estimável e, portanto, os honorários deveriam ser fixados nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sobre a totalidade da CDA.

Aponta que o
proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, dividido pelo número de executados
, e que a jurisprudência do próprio
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
tem reconhecido esse critério em casos similares.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da

decisão monocrática
, para fixar os honorários advocatícios por escalonamento com base no proveito econômico obtido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 289833373), defendendo a
manutenção da decisão agravada
, sob o fundamento de que a fixação dos honorários por equidade está de acordo com a jurisprudência do STJ para casos em que há
mera exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal
, sem impugnação do crédito tributário.

Desnecessária a intervenção ministerial, por se tratar de agravo interno, bem como diante da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Conheço
do agravo interno, por ser tempestivo e preencher os requisitos de admissibilidade.

Histórico Processual

Em breve resumo da lide, a execução fiscal foi proposta para cobrança de débitos de ICMS da empresa J. P. de Mendonça - Madeiras ME, no valor de R$ 7.755.438,70, com base na
CDA nº 20191622767
. Foram incluídos como corresponsáveis os sócios
José Paulo de Mendonça
e
Nevestalino Barboza de Souza
.

O agravante apresentou
exceção de pré-executividade
, arguindo sua
ilegitimidade passiva
, por ter se retirado da sociedade antes da ocorrência dos fatos geradores e ausência de demonstração de gestão irregular.

O
Estado de Mato Grosso
manifestou-se reconhecendo a ilegitimidade do ora agravante, apresentando
CDA retificada
com a sua exclusão. O juízo de primeira instância
acolheu a exceção
, fixando inicialmente honorários advocatícios em
10%
sobre o valor da causa, posteriormente reduzidos para
5%
em sede de embargos de declaração.

O Estado interpôs agravo de instrumento buscando afastar a condenação em honorários. A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso, fixando os honorários por equidade no valor de R$ 10.000,00, já computados nesse valor a redução do art. 90, §4º do CPC.

Contra essa decisão monocrática se insurge José Paulo de Mendonça, argumentando que os honorários não poderiam ser fixados por equidade.

Contudo, sem razão o agravante
.

Da Fixação de Honorários por Equidade

A decisão monocrática foi clara ao apontar os motivos pelos quais não se aplica no caso concreto o Tema 1.076 do STJ.

Consignou-se que, das três Câmaras de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça, esta
Terceira Câmara
e a
Primeira Câmara
adotam o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual
a fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível em situações específicas em que não é possível estimar objetivamente o proveito econômico obtido pela parte vencedora, tal como na hipótese de exclusão do sócio da CDA
, em que se reconhece o caráter inestimável do proveito econômico, uma vez que não se questiona o mérito do crédito tributário, nem há redução do valor da execução em si.

Esse entendimento foi reafirmado pela
Primeira Turma do STJ
no julgamento do
AgInt no REsp n. 1.844.823/SP
e pelos
Embargos de Divergência n. 1.880.560/RN
, cujos fundamentos respaldam a aplicação do §8º do artigo 85 do CPC/2015 em casos análogos.

A
distinção do Tema 1.076 do STJ
também foi realizada, pois este trata de hipóteses em que há condenação, ou quando o proveito econômico é objetivamente mensurável,
o que não é a situação aqui analisada
.

Para ilustrar, cito precedente desta Terceira Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA COMO CODEVEDOR – SÓCIO COTISTA SEM FUNÇÕES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO NA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – COMPROVAÇÃO - FUNDAMENTO NO ART. 135, III, DO CTN – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE - NECESSIDADE - CABIMENTO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. [...] 2 . O Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a fixação do Tema 1.076, tem entendido que, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores em execução fiscal, sem extinção do crédito, os honorários devem ser fixados por equidade. 3. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10238929820248110000, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/02/2025)

Do Proveito Econômico Inestimável

No presente caso, o agravante buscou apenas a

exclusão de seu nome do polo passivo da execução fiscal
, inclusive reconhecida pelo próprio Estado de Mato Grosso.
Não há como estimar objetivamente o proveito econômico obtido
, pois este não se traduz em valores financeiros concretos,
mas na exclusão de responsabilidade jurídica
.

Sendo assim, a fixação dos honorários por equidade se mostra adequada, considerando os critérios estabelecidos no
artigo 85, §8º, do CPC/2015
.

Ademais, a fixação de honorários sobre o valor da causa, como defende o agravante,
poderia implicar em distorções graves
, inclusive a multiplicação de custos de forma desarrazoada para a Fazenda Pública.
Tal abordagem contraria o princípio da razoabilidade e o objetivo de equilíbrio processual
.

Ademais, a decisão ainda mencionou que, ante a repercussão que a questão em debate tem gerado, o STJ decidiu afetar os Recursos Especiais 2.097.166 e 2.109.815 (Tema 1.265 STJ), cuja questão submetida a julgamento é:
"Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)"
.

Contudo,
não houve determinação de suspensão nacional
dos recursos que tramitam nos tribunais, razão pela qual aplicou-se o entendimento que vem sendo usado nesta Terceira Câmara de Direito Público, assim como no STJ.

Da Razoabilidade do Valor Fixado

Ao fixar os honorários em
R$ 10.000,00
, a decisão monocrática buscou respeitar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, considerando: O trabalho desenvolvido pelo advogado; A complexidade do litígio; O custo efetivo do processo para a Fazenda Pública.

Ainda que o agravante entenda que o percentual resultante é inferior aos limites mínimos previstos no §3º do artigo 85 do CPC/2015,
tal parâmetro não é aplicável às circunstâncias do caso concreto
, pois se trata de hipótese de exclusão de responsabilidade,
sem proveito econômico direto
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter a decisão monocrática que fixou os honorários sucumbenciais em
R$ 10.000,00
, com base no artigo 85, §8º já computada a redução do art. 90, §4º, ambos do CPC/2015.

A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025